Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DEFEITO NÃO SANADO. VÍCIO GRAVE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. PREÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. VÍCIOS E FALHAS PATENTEADAS E RECONHECIDAS PELA FABRICANTE E PELA REVENDEDORA. NULIDADE AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). MODULAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Encerrando o julgamento antecipado da lide componente integrante do devido processo legal, afigura-se legítimo nas situações em que a matéria controversa é exclusivamente de direito ou, encartando questões de fato e de direito, não demanda a emolduração fática nenhuma prova por já estar devidamente clarificada pelos emolumentos coligidos ao processo e pelas próprias manifestações das partes, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. Assumindo a fabricante que o veículo que fornecera apresentara defeito de fabricação e que, apresentado para ser reparado a concessionária autorizada, nele sendo recolhido, não fora consertado no prazo estabelecido pelo legislador de consumo, aduzindo, inclusive, que o reparo demandava substituição de peças e serviços acurados, coincidindo sua manifestação com os fatos alinhados pelo consumidor como constitutivos do direito que invocara de optar pela rescisão do contrato de compra e venda concertado, não subsiste matéria de fato controvertida passível de legitimar a inserção da ação na fase instrutória, encerrando seu julgamento antecipado imperativo coadunado com o devido processo legal (CPC, art. 370).
5. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto durável – automóvel - impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, tanto a fabricante como a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária (CDC, art. 18).
6. Atestado pelos elementos de prova colacionados aos autos que os vícios que afetam o automóvel novo fornecido derivaram de defeito de fabricação, encerrando vício redibitório e de qualidade, a ausência de saneamento dos defeitos no trintídio legalmente assinalado enseja, a critério do consumidor adquirente, o direito de ter substituído o bem, ou, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, §1o).
7. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito potestativo que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio.
8. Encerrando a ação pretensão de natureza ressarcitória e condenatória, o parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem distribuídas e rateadas entre os litigantes de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com o êxito e decaimento havidos, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§2o e 14, e 86).
9. Desprovido o apelo da parte ré e provido parcial e substancialmente o apelo da parte autora, induzindo à apreensão de que a sucumbência recíproca dos litigantes fora replicada no grau recursal, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios impostos à ré apelante. Unânime.